Tribunal: TJMT
Processo: 1039363-31.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039363-31.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 177.146.301-59 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), EDILVANE FERREIRA DE JESUS - CPF: 703.235.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, NA CONDIÇÃO DE ASCENDENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 E ART. 2º DA IN Nº 11/2004. SÚMULA 340/STJ.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos moldes do art.
7º e 8º
, da Lei Complementar nº 4.649/2020, vigente à época do falecimento do segurado, exige-se a apresentação de múltiplos documentos probatórios para fins de comprovação da dependência econômica de genitor em relação ao filho servidor público falecido
.

R
e
curso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido constante na petição inicial, que objetiva a concessão
do benefício da pensão por morte
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A Lei Complementar
Municipal
4.649/2020
, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no art.
7º
, inc. I
II
, a pensão por morte é devida aos genitores,
porém no artigo 8º, determinar que deverá ser
comprovada a dependência econômica do servido
r.

No caso,
não há
qualquer documentação material, como declaração de imposto de renda, ficha funcional ou qualquer outro meio de comprovação conforme exigido pela legislação.

A ausência de documentos que comprovem a convivência ou a efetiva dependência financeira, conforme detalhado pela legislação, impede o estabelecimento do benefício.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DA FILHA (EX-SERVIDORA PÚBLICA) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos da Lei Estadual nº 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica, de modo que se faz necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção
da mesma
, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que aliás,
atestaram haver
outra fonte de renda familiar. 2 - Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10001044720188110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2020)

Dessa forma, não havendo provas documentais suficientes para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho servidor falecido, conforme as exigências legais, indevido
a concessão
da pensão por morte pleiteado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025